Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-13.2019.8.11.0046
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000193-13.2019.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELENA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 432.517.305-68 (AGRAVANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), MARILZA DAS DORES DA SILVA ARAUJO - CPF: 707.524.601-10 (AGRAVADO), KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES - CPF: 041.465.831-01 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – ALEGADA RENDA ÚNICA – PROVA DE QUE POSSUI DOIS REGISTROS OFICIAIS NA CARTEIRA DE TRABALHO – DÚVIDA QUANTO AO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na espécie, conquanto a postulante não se enquadre como necessitada ou abastada, já que possui duas fontes de renda em valor que permite o pagamento do preparo em 06 (seis) parcelas, é de rigor a manutenção da decisão agravada, não havendo que falar em óbice do acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Helena Rodrigues de Souza
em virtude da decisão unipessoal desta Relatora que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento do preparo,
no montante de R$ 3.615,00 (três mil seiscentos e quinze reais),
em
06 (seis) vezes.

Inconformada, a Agravante alega que a sua única fonte de renda é a de zeladora, percebendo 01 (um) salário mínimo mensal. Como prova juntou a Carteira de Trabalho digital no ID 142219154.
Requereu, ao final de seu arrazoado, a reconsideração da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 144366671.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A Agravante
Helena Rodrigues de Souza
não se conforma com a decisão que não visualizou a propalada vulnerabilidade financeira, negando-lhe a justiça gratuita, bem como facultou o parcelamento do preparo em 06 (seis) prestações a fim de prestigiar o acesso à justiça.

A decisão recorrida tem o seguinte teor:

Vistos etc.

Helena Rodrigues de Souza
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Imissão de Posse
, ajuizada por
Marilza das Dores da Silva
.
Atribuiu à causa o valor de R$
120.500,00
(cento e vinte mil e quinhentos reais).

A Apelante não recolheu o preparo, e formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC
.

Com as razões do apelo, anexou documentos para comprovar a propalada vulnerabilidade financeira: comprovante de holerite e extrato de conta bancária
.

Consoante simulador de custas recursais disponível no
http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo
, o preparo – Recurso de Apelação – é no montante de R$ 3.615,00 (três mil seiscentos e quinze reais).

Eis a síntese do necessário.
Fundamento e decido
.

É sabido que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2º, do CPC vigente.

Portanto, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa jurídica, além de declarar não ter condições de custear custas e despesas processuais, comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.

Neste caso, os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar com a clareza necessária que a Recorrente enquadra-se no perfil de hipossuficiente financeiro. Isto é, inobstante a demonstração de que exerce a função de zeladora, não há outros elementos para sopesar qual é a capacidade financeira da Recorrente, já que nem mesmo a declaração de bens juntou no processo.

Ademais, não há como deduzir se a Apelante apresenta
déficit
financeiro capaz de inviabilizar o pagamento das custas do preparo sem prejuízo do próprio sustento, sobretudo porque não há provas firmes no sentido de que, realmente, se encontra em estado de penúria ou verdadeira vulnerabilidade de recursos financeiros. Repito, seu patrimônio não foi informado, vez que a Recorrente não juntou as últimas declarações de renda.

Assim, não é possível afirmar que a Apelante não possua rendimentos suficientes para pagar as despesas processuais, à míngua de juntada da sua carteira de trabalho. Assim, levando em consideração os elementos trazidos aos autos, não entrevejo a
impossibilidade
financeira de a Apelante recolher o preparo recursal, razão porque
indefiro
o pedido de justiça gratuita.

Inobstante isso, conquanto a Apelante não se enquadre como necessitada ou abastada, verifico a possibilidade de autorizar o pagamento do preparo em 06 (seis) parcelas, de maneira a permitir o acesso à Justiça sem comprometer a renda mensal e às despesas pessoais e familiares.

Defiro
o
parcelamento do preparo
em 06 (seis) vezes, e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o recolhimento da 1ª prestação, sob pena de não conhecimento do recurso por configurar a deserção.

Ressalvo a deliberação deve ser cumprida perante o Departamento de Controle e Arrecadação, que é o setor competente para elaborar o parcelamento, devendo ser mantido contato por meio do endereço eletrônico dca@tjmt.jus.br ou pelo telefone n. (65) 3617-3815.

Intime-se.

Depois de reexaminar os documentos trazidos pela Agravante, em especial a Carteira de Trabalho Digital encartada no ID 142219154, não tenho dúvidas em afirmar que a Agravante falta com a verdade ao dizer que sua única fonte de renda é como zeladora porque, de acordo com a prova documental produzida pela própria postulante, há 02 (dois) contrato de trabalho em vigor, sendo um de zeladora com renda declarada de R$ 1.405,20 (um mil quatrocentos e cinco reais e vinte centavos) e o outro de auxiliar de serviços de alimentação com renda de R$ 2.035,54 (dois mil e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), o que representa renda mensal de pouco mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Recordo que, mais uma vez, a Agravante não juntou a sua declaração de imposto de renda, o que impede aferir se possui patrimônio e qual a sua extensão.

No mais, foi facultado o parcelamento do preparo, que é de R$ 3.615,00 (três mil seiscentos e quinze reais),
em
06 (seis) vezes, o que significa que o montante não a colocará em situação de prejuízo.

Feitos esses esclarecimentos, mantenho inalterada a decisão recorrida, motivo pelo qual
DESPROVEJO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022